Tribunal: CARF
Processo: 10140.721687/2018-15
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CLEBERSON ALEX FRIESS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Primeira Câmara da Segunda Seção / Primeira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-04-01
Data de publicação: 2025-04-22

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10140.721687/2018-15
ACÓRDÃO
2102-003.713 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
3 de abril de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
WAJDI IBRAHIM CONSTRUCAO E EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - ITR
Exercício: 2014
CELEBRAÇÃO
DE
CONVÊNIO.
DELEGAÇÃO
DAS
ATRIBUIÇÕES
DE
FISCALIZAÇÃO. REVISÃO DE DECLARAÇÃO DE ITR. NOTIFICAÇÃO DE
LANÇAMENTO. MUNICÍPIO DE LOCALIZAÇÃO DO IMÓVEL RURAL.
INCOMPETÊNCIA.
É nulo por vício de incompetência a notificação de lançamento lavrada por
autoridade fiscal municipal, decorrente da celebração de convênio que
delegou as atribuições de fiscalização e de cobrança do ITR, quando
relativa a imóvel rural situado na base territorial de outro município.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
ao recurso voluntário. Manifestou intenção de apresentar declaração de voto o conselheiro Yendis
Rodrigues Costa.

Assinado Digitalmente
Cleberson Alex Friess – Relator e Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros José Marcio Bittes, Carlos
Eduardo Fagundes de Paula, Carlos Marne Dias Alves, Yendis Rodrigues Costa, Vanessa Kaeda
Bulara de Andrade e Cleberson Alex Friess (Presidente).

Fl. 198
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.713 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10140.721687/2018-15
2
RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário interposto em face do Acórdão no 03-090.137, de
18/03/2020, prolatado pela 1a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em
Brasília/DF (DRJ/BSB), cujo dispositivo considerou procedente em parte a impugnação
apresentada pelo sujeito passivo (fls.154/163).
O acórdão está assim ementado:
Assunto: Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - ITR
Exercício: 2014
DA NULIDADE DO LANÇAMENTO. NÃO OCORRÊNCIA
Somente ensejam a nulidade os atos e termos lavrados por pessoa incompetente
e os despachos e decisões proferidas por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa. A impugnação tempestiva da exigência instaura a
fase litigiosa do procedimento fiscal, e somente a partir disso é que se pode,
então, falar em ampla defesa ou cerceamento dela. Improcedente a arguição de
nulidade quando a Notificação de Lançamento contém os requisitos contidos no
art. 11 do Decreto no 70.235/72 e ausentes as hipóteses do art. 59 do mesmo
Decreto.
DO VALOR DA TERRA NUA
Cabe rever o VTN arbitrado pela fiscalização, quando apresentado Laudo de
Avaliação, emitido por profissional habilitado, com ART devidamente anotado no
CREA, demonstrando, de maneira convincente, o valor fundiário do imóvel rural
avaliado, a preço do ano abrangido pela ação fiscal.
Impugnação Procedente em Parte
Extrai-se dos autos que foi lavrada a Notificação de Lançamento no
9809/00011/2018 para exigência do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural (ITR), no
exercício de 2014, relativamente ao imóvel denominado “Fazenda Taboca - Parte” (NIRF
0.824.205-4), com área declarada de 2.627,0 ha, localizado no município de São Gabriel do Oeste -
MS (fls. 03/06).
Segundo a fiscalização, o contribuinte regularmente intimado deixou de apresentar
os documentos comprobatórios do Valor da Terra Nua (VTN) no exercício de 2011. Em
consequência, a autoridade lançadora arbitrou o VTN em R$ 3.786,86/ha, com base no Sistema de
Preço de Terras (SIPT), por considerar a subavaliação do valor da terra nua declarado de R$
1.000,00/ha.
A revisão da Declaração do ITR (DITR/2014) entregue pelo contribuinte foi feita por
autoridade fiscal vinculada ao município de São Gabriel do Oeste (MS), por delegação em
Convênio, com fundamento na Lei no 11.250, de 27 de dezembro de 2005, e legislação correlata.
Fl. 199
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.713 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10140.721687/2018-15
3
Ciente do lançamento em 15/06/2018 a empresa impugnou a notificação no dia
17/07/2018 (fls. 29 e 41).
Em síntese, o contribuinte apresentou os seguintes argumentos de fato e de direito
para a improcedência do crédito tributário, instruídos com elementos de prova (fls. 29/34 e
37/40):
(i) as intimações e notificações são nulas, porque as pessoas que assinam o
aviso de recebimento, em 05/04/2018 e 10/05/2018, são desconhecidas da
impugnante, não tendo poderes para receberam comunicação em nome da
empresa; e
(ii) impugna-se o VTN arbitrado, conforme laudo técnico de avaliação a ser
apresentado oportunamente.
Em petição datada de 24/08/2018, a empresa juntou ao processo administrativo
Laudo Técnico de Avaliação, assinado por engenheiro agrônomo, elaborado com a finalidade de
comprovar o uso, ocupação e o VTN do imóvel (fls. 51/113 e 118/134).
O acórdão de primeira instância acolheu o VTN de 2.649,59/ha, constante do laudo
de avaliação, para reduzir o crédito tributário exigido.
Intimado da decisão de piso em 29/09/2020, o contribuinte apresentou recurso
voluntário no dia 29/10/2020 (fls. 169 e 192/193).
Após breve relato dos fatos, o recorrente alega no recurso voluntário (fls. 172/185):
(i) a tempestividade do apelo recursal;
(ii) existe vício de nulidade na origem, considerando que o imóvel rural está
localizado no município de Rio Negro (MS), em vez do município de São Gabriel
do Oeste (MS);
(iii) os atos praticados pela autoridade responsável pela fiscalização,
vinculada ao município de São Gabriel do Oeste (MS), estão fora de sua
competência funcional, estatuída no convênio firmado entre a União e o ente
municipal;
(iv) resta configurada a prescrição administrativa intercorrente;
(v) a multa de ofício é inconstitucional; e
(vi) a exigência de juros de mora é ilegal, visto que serão devidos na
hipótese de resultado desfavorável à recorrente.
A título de prova documental complementar, juntou expediente assinado pelo
prefeito do município de São Gabriel do Oeste (MS), no qual consta que o imóvel está localizado
fora do perímetro do município (fls. 188/189).
Fl. 200
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.713 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10140.721687/2018-15
4
Em juízo provisório, a unidade preparadora da RFB declarou a intempestividade do
recurso voluntário, porque apresentado em 03/11/2000, enquanto o prazo final se deu em
29/10/2020, dia de expediente normal.
A Procuradoria da Fazenda Nacional não apresentou contrarrazões.
É o relatório, no que interessa ao feito.

VOTO
Conselheiro Cleberson Alex Friess, Relator
Juízo de Admissibilidade
A unidade preparadora da RFB declarou a intempestividade do protocolo do
recurso voluntário, porque o apelo foi apresentado em 03/11/2000, enquanto o prazo final se deu
em 29/10/2020, dia de expediente normal. Deu seguimento ao recurso, em razão da alegação de
tempestividade.
O recurso voluntário foi juntado aos autos no dia 04/11/2020, enquanto a data do
carimbo na primeira folha é 03/11/2020 (fls. 171/172).
Ocorre que na hipótese de remessa do recurso voluntário por via postal, será
considerada como data de sua apresentação a constante do carimbo aposto pelos Correios no
envelope que contiver a remessa, quando da postagem da correspondência (art. 56, §§ 5o a 7o, do
Decreto no 7.574, de 29 de setembro de 2011).
É o caso deste processo, no qual o apelo recursal foi enviado pelos Correios, com
postagem no dia 29/10/2020 (fls. 192/193).
Uma vez realizado o juízo de validade do procedimento, estão satisfeitos os
requisitos de admissibilidade do recurso voluntário, razão pela qual dele tomo conhecimento.
Nulidade do lançamento
Como questão preliminar, o apelo recursal alega a nulidade absoluta do lançamento
fiscal, porquanto a Notificação de Lançamento foi lavrada pelo município de São Gabriel do Oeste
(MS), enquanto o imóvel está localizado no município de Rio Negro (MS).
Em face da localização do imóvel rural, resta configurada a incompetência funcional
para instauração do procedimento de fiscalização por parte de agente público do município de São
Gabriel do Oeste (MS).
Pois bem.
Fl. 201
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.713 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10140.721687/2018-15
5
Na impugnação, a recorrente não questionou a competência da autoridade
lançadora, vinculada ao município de São Gabriel do Oeste (MS).
Entretanto, a nulidade do ato praticado por quem não detinha a competência pode
ser arguida a qualquer tempo na instância ordinária, na medida em que transcende ao interesse
das partes, sendo cognoscível de ofício pelo órgão julgador administrativo. Aliás, a inexistência de
preclusão visa assegurar a observância da legalidade do ato administrativo.
O contribuinte reconhece que declarou o imóvel rural como localizado no município
de São Gabriel do Oeste (MS).
Com o recurso voluntário, a empresa recorrente juntou aos autos cópia de Certidão,
datada de 15/10/2020, e assinada pelo Prefeito à época do município de São Gabriel do Oeste
(MS), na qual o gestor municipal declara que o imóvel rural denominado “Fazenda Taboca”,
matrícula 1.871, com área de 2.627,0 ha, não está inserido no perímetro do município, conforme
mapa fundiário e demais documentos (fls. 189).
No Laudo Técnico de Avaliação, datado de 2018, assinado por engenheiro
agrônomo, o imóvel é localizado no município de Rio Negro (MS), considerando a coordenada
geográfica da sede (fls. 66/70).
Nessa mesma reunião de julgamento, está sendo apreciado pelo colegiado, em
conjunto, outro processo do mesmo contribuinte, referente ao mesmo imóvel rural, exercício de
2011 (Processo no 10140.721282/2015-26).
Naquele processo, após levantamento mediante georreferenciamento, efetuado
por profissional habilitado no ano de 2014, constatou-se que a área total do imóvel rural está
integralmente situada no município vizinho de Rio Negro (MS). A fim de fazer prova, acompanha
memorial descritivo (fls. 59/74, Processo no 10140.721282/2015-26).
Com o olhar no acervo probatório que instrui os autos, reputo comprovado que a
área do imóvel rural está localizada no município de Rio Negro (MS).
É verdade que, na matrícula do imóvel, consta a localização da área rural no
município de São Gabriel do Oeste (MS), sem que tenha havido alteração (fls. 37/39).
Ocorre que o município de localização do imóvel rural é aquele da data da efetiva
apresentação da declaração de ITR, independentemente da atualização do registro imobiliário.
Caso contrário, prevalecerá a forma sobre a realidade fática. 1
O lançamento foi realizado por servidor integrante de carreira específica com
atribuições de fiscalização, lançamento e cobrança de créditos tributários no âmbito do município
de São Gabriel do Oeste (MS), decorrente da delegação das atribuições de fiscalização e cobrança

1 O município de São Gabriel do Oeste (MS) foi criado em 17/06/1981, enquanto o município de Rio Negro (MS), no
dia 09/05/1965, conforme informações extraídas da Internet.
Fl. 202
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.713 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10140.721687/2018-15
6
do ITR, inclusive lançamento tributário, por força de convênio celebrado com a RFB, em nome da
União, com fundamento na Lei no 11.250, de 2005.
A partir da operacionalização do convênio, o ente político municipal faz jus ao
percentual de 100% (cem por cento) do produto da arrecadação do imposto territorial referente
aos imóveis rurais nele situados.
Assim, a atribuição da função de lançamento do tributo pela autoridade fiscal
vinculada ao município São Gabriel do Oeste (MS) se limita aos imóveis nele localizados, não
havendo que se falar em prorrogação de competência territorial.
Há um vício de incompetência, que leva à nulidade do lançamento fiscal, nos
termos do art. 59, inciso I, do Decreto no 70.235, de 1972:
Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
(...)
Obviamente, outra seria a conclusão se lançamento realizado diretamente pela
autoridade tributária da RFB, hipótese em que poderia haver prorrogação de competência, se
fosse o caso (art. 9o, §§ 2o e 3o, do Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972).
Em suma, cabe declarar nula a Notificação de Lançamento, visto que a autoridade
fiscal municipal vinculada ao município de São Gabriel do Oeste (MS) é incompetente para revisão
da declaração de ITR de imóvel rural situado em base territorial de outro município.
Deixo de avaliar as demais questões do recurso voluntário por absoluta
desnecessidade ao deslinde do feito.
Conclusão
Ante o exposto, dou PROVIMENTO ao recurso voluntário para cancelar o
lançamento fiscal.
Assinado Digitalmente
Cleberson Alex Friess

DECLARAÇÃO DE VOTO
Conselheiro Yendis Rodrigues Costa
Peço vênia para apresentar declaração de voto, com o objetivo de contribuir para o
aprofundamento do debate jurídico-tributário sobre a competência do sujeito ativo e a validade
do lançamento tributário realizado por autoridade fiscal incompetente, nos termos do art. 59,
inciso I, do Decreto no 70.235/1972.
Fl. 203
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.713 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10140.721687/2018-15
7
O cerne da controvérsia reside na identificação do limite da competência funcional
delegada ao ente municipal para os fins de fiscalização, lançamento e cobrança do ITR, nos moldes
da Lei no 11.250/2005 e do convênio firmado com a Receita Federal do Brasil.
No caso em apreço, o lançamento foi lavrado por servidor vinculado ao município
de São Gabriel do Oeste (MS), em relação a imóvel que, como documentalmente comprovado,
encontra-se integralmente localizado no território do município de Rio Negro (MS). Não se trata,
pois, de mera irregularidade formal ou de distribuição funcional interna entre auditores da RFB,
mas de atuação de ente político estranho à territorialidade do imóvel tributado, o que
compromete a própria legitimidade ativa do sujeito que formalizou o ato administrativo tributário.
Neste ponto, é pertinente trazer à baila a lição de Leandro Paulsen, para quem:
“Nos convênios firmados com os municípios para fiscalização e lançamento do
ITR, a atuação municipal está condicionada ao imóvel rural estar situado em seu
território. Não há permissão legal para que um município atue fora de seus limites
territoriais.” (Manual de Direito Tributário, Leandro Paulsen, 10a ed., p. 797)
Reforçando o argumento Prof. Ricardo Lobo Torres, dispõe que:
“A competência é elemento essencial do ato tributário. A violação da
competência territorial gera a nulidade absoluta do lançamento, pois
compromete a legitimidade do sujeito ativo.” (Tratado de Direito Financeiro e
Tributário, vol. II, Renovar, p. 203)
Sob essa ótica, resta patente que a incompetência absoluta do município lançador
configura vício insanável, consoante o disposto no art. 59, inciso I, do Decreto no 70.235/1972,
sendo a nulidade do lançamento matéria de ordem pública e cognoscível de ofício.
A prevalência do conteúdo meramente cartorial da matrícula do imóvel sobre a
realidade territorial constatada mediante georreferenciamento, memorial descritivo e certidão
expedida pelo próprio município, conduziria à insustentável primazia da forma sobre a verdade
material – cenário frontalmente contrário aos princípios que regem o processo administrativo
tributário.
Por fim, a função administrativa de lançar tributo não se resume a um ato
mecanicamente formal, mas exige investigação jurídica acurada, dentro dos limites de
competência do agente fiscal. Agindo fora desses marcos, o lançamento padece de nulidade
absoluta, razão pela qual acompanho integralmente a conclusão do voto vencedor, reconhecendo
a nulidade da Notificação de Lançamento e o cancelamento do crédito tributário correspondente.
Assim, declaro-me de acordo com a conclusão, pelos próprios fundamentos,
reforçando-os com o suporte doutrinário ora exposto.
Assinado Digitalmente
Yendis Rodrigues Costa
Fl. 204
DF CARF MF
Original